Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754187-42.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADO BASSO VIEIRA AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE AMADO BASSO VIEIRA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA: “Trata-se de embargos à execução n.o 0704746-89.2023.8.07.0001 que fora ajuizada em 30/01/2023 pelo ora embargado Thiago Henrique dos Santos Sousa contra o ora embargante Espólio de Amado Basso Vieira, pelo valor de R$ 195.986,59 que seria decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 02/10/2018 para defesa do contratante no processo cível 0002864-93.2017.8.13.0093 que tramitou na Comarca de Buriti/MG (ID153960297). Em sua defesa, a parte embargante impugna a gratuidade judiciária concedida ao exequente/embargado nos autos da execução. Assevera que o título que fundamenta a execução não representa a contratação verbal que o embargado firmou com o Sr. Amado Basso para prestação de serviços em uma ação reivindicatória de terras que estava sendo demandada desde 2017 contra o filho Jaime. Assevera que o embargado firmou contrato verbal com o Sr. Amado Basso em 2018, estando o contratante com 82 anos de idade, para prestar serviços advocatícios na ação, informando que acertaria depois o valor de seus serviços com a filha Gracita e seu genro Salomão. Assevera que o contrato de honorários apresentado na execução foi firmado pelo Sr. Amado Basso com um valor elevado de honorários para tentar forçar um acordo, o que de fato conseguiu, tendo sido firmada renúncia entre as partes, para extinção do processo e isenção das custas processuais. Afirma que houve o pagamento do valor que o autor pediu, mediante depósito na conta bancária que informou. Consta ainda que o embargado teria ingressado com ação declaratória de negócio simulado c/c cobrança de honorários contra o espólio ora embargante, bem como contra Gracita Basso Vieira e Salomão Basso Rodrigues, processo n.o 0704749-44.2023.8.07.0001, afirmando que a contratação verbal era comum entre as partes dado o vínculo de amizade e confiança que nutriam. Assevera a parte autora que o valor acordado verbalmente fora de R$ 5.000,00 efetivamente pago na data provável de 21/11/2018. Acrescenta que em depoimento para a autoridade policial o embargado teria declarado que os honorários da ação reivindicatória foram pagos pela Sr.a Gracita. Entende que o embargado estaria litigando de má-fé. Na impugnação aos embargos de ID157140176 o embargado inicialmente defende a necessidade do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido nos autos da execução. Entende não haver nenhum vício de consentimento no contrato firmado. Afirma que os embargos tratam de uma série de situações alheias ao processo que não guardam qualquer relação com os pedidos formulados na execução. Afirma que em seu depoimento à autoridade policial consignou quitação aos serviços advocatícios prestados para Gracita e jamais para Amado e Jaime. Assevera que de fato foi verbal a contratação junto a Gracita e Salomão para prestação de outros serviços, mas com relação ao Sr. Amado, ele exigiu contrato formal, o que foi feito, tendo a assinatura sido colhida pelo Sr. Salomão no dia da audiência no respectivo processo. Acrescenta que sua conversa por aplicativo de mensagens com a Sra Irlanda, funcionária do Sr. Amado, trataria de outra situação contratual alheia a esta demanda. Esclarece que só ajuizou a execução mais de quatro anos depois do momento em que o valor seria devido porque continuava a prestar serviços à família, recebendo honorários periodicamente dos outros serviços prestados e também porque vislumbrava receber honorários no processo de inventário, de modo que à época fazia sentido relevar o débito, mas não depois que as relações foram totalmente rompidas entre as partes, com a agressão que teria sido perpetrada pelo Sr. Salomão contra o embargado. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora postulou a oitiva da testemunha Aparecida Irlanda Silva, o depoimento pessoal do embargado e que se determine ao embargado que exiba o extrato de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 0688, operação 013, número 00005567-4, quanto ao período de 20 a 30 de novembro de 2018 (ID161457731). Já a parte embargada postulou o depoimento pessoal da inventariante, Sra Gracita Basso Vieira (ID161568183). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID169467653). Rejeito a impugnação à gratuidade judiciária concedida ao exequente/embargado nos autos da execução e estendida a este feito por se tratar de uma mesma relação jurídica processual, já que a defesa à execução é manejada por intermédio de ação de embargos por opção legislativa a esta técnica processual. Deve-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme estabelece o art. 99, §3o, do CPC. O embargado/exequente é advogado e atua em causa própria, tendo declarado a necessidade do benefício na petição inicial da execução, sendo assim desnecessário juntar outra declaração de hipossuficiência. O embargado informou atuar como advogado autônomo, que não alcançou renda suficiente para ser obrigado a prestar declaração à Receita Federal nos anos de 2021 e 2022, tendo ainda juntado sua declaração à Receita Federal quanto ao ano de 2020, além de comprovar gastos e inadimplências. A parte impugnante não apresentou prova da inveracidade da situação descrita que fundamentou o deferimento da gratuidade, razão pela qual entendo que deve ser mantida. No mais, as partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Fixo como pontos controvertidos: 1. Se houve simulação na assinatura do contrato de honorários que fundamenta da execução. 2. A existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre o Sr. Amado Basso e o embargado para prestação de serviços no processo cível n.o 0002864-93.2017.8.13.0093 que tramitou na Comarca de Buriti/MG e, em caso positivo, quais seriam os honorários contratados. Inicialmente acolho o pedido da parte embargante e determino que a Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, apresente a este Juízo o extrato da conta poupança de titularidade do embargado, Thiago Henrique dos Santos Sousa, CPF 736.743.701-15, agência 0688, operação 013, número 00005567-4, quanto ao período de 20 a 30 de novembro de 2018. Fica a parte autora intimada a fornecer o endereço para onde deverá ser encaminhada a intimação da instituição financeira no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Apresentado o endereço pela parte autora, expeça-se o mandado de intimação. 2. Após a apresentação do documento, intimem-se as partes a sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. 3. Tudo feito, retornem conclusos para apreciação do pleito de depoimento pessoal do embargado e da inventariante, bem como da oitiva da testemunha Aparecida Irlanda.” A Agravante sustenta que as alegações de hipossuficiência do Agravado não condizem com as provas dos autos, que evidenciam sua capacidade econômica e financeira. Afirma que é possível que em 2020 pagou ao Agravado R$ 50.000,00 de honorários advocatícios, de maneira que ele pode estar sonegando impostos ao não declarar renda em 2021. Salienta que em 2020 o Agravado declarou em contrato de compra e venda de imóvel o pagamento de R$ 118.400,00 com recursos próprios. Acrescenta que em diversos outros processos o Agravado vem pagando as custas processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso "para que seja determinada a suspensão das constrições da execução até o julgamento do presente recurso e/ou até o recolhimento das custas processuais, reformando a referida Decisão para julgar procedente a impugnação apresentada desde a inicial, para que seja julgada procedente para reformar a Decisão Agravada, revogando os benefícios da gratuidade de Justiça que foram deferidos para o Agravado tanto nos autos da execução quanto nos autos dos embargos à execução, determinando o imediato recolhimento das custas processais iniciais da ação de execução, sob pena de extinção e consequente julgamento de procedência dos embargos à execução”. Preparo recolhido (IDs 54615543 e 54615549). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça ou indefere pedido de sua revogação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido degratuidadede justiça ouacolhimentodo pedido de sua revogação, inciso V do art.1.015do CPC. Consequentemente, a decisão interlocutória que concede agratuidadede Justiça não é recorrível pela via do presente recurso, mas por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. (APC 0709926-94.2020.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Cesar Loyola, DJe 18/08/2020)” Somente decisão judicial que rejeita ou revoga a gratuidade de justiça é suscetível de agravo de instrumento. A concessão ou manutenção do benefício legal não autoriza o manejo do recurso. A razão é intuitiva: sem a possibilidade de recorrer a parte pode ter o seu acesso à justiça obstruído, na medida em que não terá como recolher as custas iniciais. Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O agravo caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada, já que, nesse caso, caberá à parte recolher de imediato as custas e as despesas processuais. Para evitar eventual prejuízo irreparável do litigante é que a lei admite o agravo de instrumento nesse caso.(Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 306)” Acrescente-se que a ampliação do cabimento de agravo de instrumento nas execuções, contemplada no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se estende aos embargos à execução, dada a sua natureza cognitiva, conquanto incidental. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA. PRESCINDÍVEL. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A imediata recorribilidade das decisões interlocutórias estampada no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, aplicável à Ação de Execução, não se aplica aos Embargos à Execução. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. 2. A cessão do crédito estampado na cártula em favor de empresa de fomento mercantil - factoring - caracteriza situação peculiar que não se identifica com os princípios cambiários do título quando posto em circulação mercantil de forma tradicional. Na cessão, não há que se falar em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais atinentes ao devedor. Sobretudo quando há indícios de total falta de cumprimento da obrigação primária que motivou a emissão da cártula, a qual aponta para a inexistência do débito. 3. É inerente à atividade de factoring a assunção de risco, uma vez que a transferência do crédito não se opera de forma cambial, mas caracteriza cessão do direito ao crédito, respondendo o cedente pela existência do crédito subjacente e que foi motivo à emissão do título, conforme artigos 294 e 295 do Código Civil. 4. Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). No entanto, é facultado ao juiz, de forma excepcional, atribuir efeito suspensivo aos embargos do Executado, estando presentes, cumulativamente, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e a execução já está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. Há, entretanto, diverso entendimento deste Tribunal que, ao flexibilizar a cumulação exigida, quanto à necessidade de garantia, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, condiciona essa possibilidade à demonstração inequívoca da relevância da argumentação, a qual deverá ser feita por meio da apresentação de provas, bem como da sólida argumentação para o não prosseguimento da Execução. 6. No caso em tela, diante da robusta argumentação a respeito da própria inexistência do direito objeto da cessão de crédito, reconhecida pelo cedente, o qual se responsabilizou pelo pagamento do valor objeto da Execução, acrescida do fato da Embargante ser beneficiária da gratuidade de Justiça, entendo excepcionalmente dispensável a exigência da garantia para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo desprovido. (AGI 07176724720198070000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJE 17/12/2019)” Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator